Tribunal: TJSP
Processo: 2279780-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Insurgência recursal contra a decisão que manteve a penhora incidente sobre quantia depositada em plano de previdência privada, no que exceder a 40 salários mínimos. 2. Pedido da exequente para que a constrição incida sobre a integralidade dos valores constritos. 3. Afastamento. 4. Limitação a 40 salários mínimos que deve ser adotada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Insurgência recursal contra a decisão que manteve a penhora incidente sobre quantia depositada em plano de previdência privada, no que exceder a 40 salários mínimos. 2. Pedido da exequente para que a constrição incida sobre a integralidade dos valores constritos. 3. Afastamento. 4. Limitação a 40 salários mínimos que deve ser adotada, na forma do inciso X, do art. 833 do CPC/15. 5. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido.